Tribunal: TJMT
Processo: 0005533-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005533-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA PAVAN - CPF: 345.659.303-15 (APELADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discute a execução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória executada em razão do descumprimento da decisão judicial merece redução, em decorrência de suposta ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses excepcionais, é cabível a redução da multa fixada em valor exorbitante, quando há flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A ausência de limitação temporal das astreintes implicou em obrigação excessiva e que poderá acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A execução de multa cominatória astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se mostrar excessiva em decorrência da ausência de limitação temporal”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021; AREsp n. 2.100.823/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/10/2023; AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/03/2022; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0005533-72.2016.8.11.0041 ajuizada contra
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA PAVAN
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o valor executado de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais) a título de multa cominatória é desproporcional, pois foi arbitrada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência de medida que não era urgente e sim de caráter eletivo.

Defende que “
a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reduzir a multa executada a título de descumprimento de ordem judicial.

Contrarrazões no Id. 221269396, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 223726159).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá (MT) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0005533-72.2016.8.11.0041 ajuizada contra Maria de Fátima Alves da Silva Pavan, julgou improcedente o pleito inicial.

Consta dos autos que o Município de Cuiabá, ora apelante, opôs embargos à execução contra Maria de Fátima Alves da Silva Pavan, alegando o excesso da multa cominatória cobrada na execução de título judicial n. 0011164-17.2004.8.11.0041.

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que “
em relação à alegação de excesso de execução devido à suposta desproporcionalidade da aplicação da multa, tais alegações não podem ser aceitas. Isso ocorre porque a decisão que transitou em julgado está fundamentada de acordo com a realidade processual concretizada, visto que envolve uma tramitação processual ao longo de vários anos. Durante esse período, ao embargante foram disponibilizadas várias oportunidades para se manifestar e requerer o que entender como direito. No entanto, ele não o fez e agora tenta, através dos embargos à execução, reexaminar uma matéria que já foi devidamente apreciada e julgada.
” (Id. 221269382).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao pleito de redução da multa cominatória executada em desfavor do Município de Cuiabá, em decorrência do descumprimento de decisão judicial que determinava a prestação de atendimento médico reabilitador à parte apelada.

A multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, alcançou o montante de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), em razão do descumprimento ao longo de 344 dias.

A parte apelante sustenta que a multa imposta é desproporcional e excessiva, sobretudo porque a obrigação não envolvia urgência ou risco à vida, e sua manutenção penaliza o ente público de forma indevida e compromete recursos destinados à sociedade.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento de que “
o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória não há falar em multa vencida
”. (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182 /SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 27/9/2021).

Entretanto, a redução somente será possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da importância arbitrada da multa, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ: AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022; AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017.

Com efeito, o valor atribuído às
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo e até mesmo de ofício, inexistindo preclusão temporal ou ofensa à coisa julgada.

No caso, resta incontroverso que houve o descumprimento da obrigação de fazer fixada em sede liminar – custeio de toda a assistência médica e hospitalar necessária para a reabilitação após o acidente sofrido em decorrência de um bueiro aberto na calçada – pelo prazo de 344 dias, o que resultou na execução no valor de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais).

Não há dúvida quanto à possibilidade da fixação de multa pelo descumprimento de decisões judiciais contra a Fazenda Pública. Entretanto, tal sanção pecuniária possui pouca efetividade e não resulta no pretendido caráter coercitivo para a satisfação da obrigação, mas sim em punitivo, uma vez que o valor acaba recaindo sobre o próprio erário e, por consequência, sobre toda a coletividade.

Sob essa ótica, a multa arbitrada não deve assumir um caráter punitivo para uma das partes ou ocasionar o enriquecimento sem causa da parte credora, porquanto se trata apenas de um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado. Somado a isso, há outros meios mais eficazes para assegurar o cumprimento da decisão judicial pela Fazenda Pública, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Nessa perspectiva, a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 sem qualquer limitação expressa, tornou o descumprimento da medida mais vantajoso para a parte credora do que as próprias condenações impostas no título judicial, em nítida contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, tenho que a sua incidência deve ser limitada a 45 dias, evitando que o valor se torne desproporcional e excessivo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) –
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDAD
E – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

3 –
Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(TJ-MT, N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para limitar a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a 45 (quarenta e cinco) dias.

Por derradeiro, afasto a verba sucumbencial, porquanto se trata de execução de multa cominatória, que não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios por não possuir caráter condenatório, conforme entendimento consolidado do c. STJ. Precedente: AgInt nos EREsp 1.854.475 SP 2019/0380039-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/11/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024